Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708985-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA FURTADO PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O O advogado JULIO CESAR PEREIRA FURTADO impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUCAS RODRIGUES DA SILVA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama, em decorrência de coação ilegal. O paciente foi preso em flagrante no dia 24/02/2021, sendo o suposto delito de roubo (artigo 157, §1o, do Código Penal) indicado pela autoridade policial, conforme o auto de prisão em flagrante delito. O impetrante sustenta que a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva, contribuindo para a ineficácia das normas jurídicas e sem indicar qual o requisito que fundamentou a sua genérica decisão, descumprindo a regra disposta no artigo 312, do CPP. Afirma que a prisão preventiva deve ser revogada, na forma do art. 316 do CPP, ante a ausência de motivos para a subsistência da respectiva prisão cautelar de urgência, pois o acusado é autônomo, possui residência fixa e trabalha todos os dias. Argumenta que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta veiculada nos autos impugnados, com o consequente trancamento do inquérito policial, tendo em vista o princípio da insignificância ou bagatela. Requer que seja concedida liminar e a consequente expedição do alvará de soltura e, ao final, a confirmação da ordem ou a concessão das medidas cautelares diversas da prisão, nos exatos termos do artigo 319 do Código de Processo Pena. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração criminosa. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Nesse sentido, vem entendendo este e. Tribunal, veja-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1242149, 07078682120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Arma de fogo desmuniciada. Desclassificação. Tentativa. Culpabilidade. Individualização da pena. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à prisão preventiva e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 2 - Não se admite a desclassificação do crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar dos bens das vítimas, os acusados as ameaçaram com arma de fogo, ainda que desmuniciada, constrangendo-as a entregar os bens. 3 - O crime de roubo se consuma com a grave ameaça e a inversão da posse. Ocorrendo a grave ameaça e tendo o bem saído da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado o roubo. 4 - Não viola o princípio da individualização da pena o fato de coincidirem circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, objetivas e subjetivas dos réus, acarretando na fixação de penas semelhantes. 5 - Não se considera desfavorável a culpabilidade se a conduta do agente não extrapola os elementos do tipo penal. 6 - Nos crimes contra o patrimônio com emprego de grave ameaça, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Possível a valoração negativa das consequências do crime se causou abalo psicológico que refletiu de forma concreta e expressiva na vítima. 7 - Apelações providas em parte.” (Acórdão 1147763, 20180310027472APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: 109/132) (grifei) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No caso, os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o paciente teria tentado subtrair um bem no interior do estabelecimento vítima e, ao ser descoberto, teria ameaçado as pessoas que ali se encontravam caso “o entregassem para a polícia”. Compulsando os autos, constata-se, ainda, que o paciente é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Não se observa, ao menos nesta análise perfunctória, que o Magistrado a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas anotações da folha de antecedentes penais, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. REAVALIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CASO CONCRETO NÃO PERMITE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na reiteração delitiva, pois já foi processado e condenado, por sentença transitada em julgado, duas vezes, sendo reincidente, e está em pleno cumprimento de pena, o que revela sua real periculosidade, não se verifica ilegalidade. (...) 4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 571.070/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) (Grifos nossos) Ademais, mesmo que o paciente possua alguma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da ordem de Habeas Corpus, pois é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” ou que não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional (art. 318, II, CPP), o que não é o caso. Nesse cenário, ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no “grupo de risco” também não o é para libertação automática, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada, conforme já mencionado. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 30 de março de 2021 00:06:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador